Tribunal: TJMT
Processo: 1025928-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025928-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), ANTONIETA CORREA - CPF: 230.393.611-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO DA AGRAVADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art.5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica."
(REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - IDEC, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Monitória de n. 0003630-91.2008.8.11.0005, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da parte adversa.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz que foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens através dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como pesquisa de imóveis por meio do CEI/ANOREG. Sustenta que o sigilo fiscal não é um direito absoluto e pode ser relativizado, especialmente em hipóteses onde se busca a efetividade da execução.

Afirma que a medida requerida está em consonância com os princípios da colaboração, razoável duração do processo e efetividade, previstos nos artigos 4o e 6o do CPC.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão combatida para
“determinar a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações da E-FINANCEIRA, sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte executada”.

Sem pedido liminar.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminente pares.

O recurso não merece prosperar.

O ponto nodal do presente agravo de instrumento consiste em verificar a possibilidade da quebra do sigilo bancário e fiscal da agravada na demanda originária a fim de obter informações financeiras.

Ao meu sentir, tal medida é inadequada.

Isso porque o sigilo bancário constitui uma garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal, decorrente do direito à inviolabilidade da intimidade, conforme estabelecido no artigo 5o, inciso X, e do direito à proteção dos dados, conforme o artigo 5o, inciso XII, ambos da lei maior.

Assim, a sua quebra deve ser precedida de fatos e fundamentos concretos, o que não se verifica no caso em apreço.

A propósito:

“[...]a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art.5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica."
(REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIMENTO – UTILIZAÇÃO DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO – QUEBRA DE SIGILO FISCAL - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA OBTENÇÃO DO DOCUMENTO (DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – EXERCÍCIO 2011 – ANO CALENDÁRIO 2010) – AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DO DECLARANTE PARA A UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO - INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRASSEM A EFICÁCIA EXECUTIVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, X E LVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFRONTA AO ARTIGO 369 DO NCPC NÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a parte autora da Ação Monitória logrado êxito em comprovar cabalmente que a Declaração de Imposto de Renda foi entregue espontaneamente pelo Declarante, nem que houve determinação judicial para a utilização do documento, não há como admitir processualmente tal prova, eis que obtida por meio ilícito, considerando-se quebra de sigilo fiscal, à luz do que dispõe o artigo 5o, XXI e LVI da Constituição Federal.”
(TJ-MT - APL: 00018965520128110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017)

Ademais, foram deferidas as buscas por meio de BACENJUD anteriormente e, certamente, valores depositados em conta no nome da executada e encontrado por meio da busca sofreriam constrição.

Feitas estas considerações, sem maiores delongas, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024